Tribunal: TJDFT
Processo: 0703484-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703484-46.2019.8.07.0001 Apelante(s) ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO Apelado(s) CONCRETTA FRANCHISING - ESCOLA DA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelante juntou somente a Guia de Recolhimento da União (GRU) (ID 16122027), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente o comprovante de pagamento referente à Guia de Recolhimento da União (GRU) ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora